Tribunal: STF
Processo: HC 89746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
   AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DO INQUÉRITO POLICIAL, DA DENÚNCIA E
   DA CONDENAÇÃO DOS PACIENTES. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MESMO
   PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE TERIA INVESTIGADO E ACOMPANHADO A
   LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DEMAIS ATOS
   PROCESSUAIS. NÃO-OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      O fato
   de o Promotor de Justiça que ofereceu a denúncia contra os
   Pacientes ter acompanhado a lavratura do auto de prisão em
   flagrante e demais atos processuais não induz à qualquer
   ilegalidade ou nulidade do inquérito e da conseqüente ação penal
   promovida, o que, aliás, é perfeitamente justificável em razão do
   que disposto no art. 129, inc. VII, da Constituição da
   República.
2.      Habeas corpus denegado.